Tribunal: TJDFT
Processo: 0706181-30.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. INOVAÇÃO QUANTO AO PEDIDO NA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. AUMENTO DAS DESPESAS DO ALIMENTANDO DEMONSTRADA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE PARA SUPORTAR O AUMENTO. MAJORAÇÃO DEVIDAMENTE DIMENSIONADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Inovação quanto ao pedido no plano recursal encontra óbice nos artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil.
II. Consoante a inteligência dos artigos 1.699 do Código Civil, 15 da Lei 5.478/1968 e 505, inciso I, do Código de Processo Civil, a ampliação das despesas do alimentando (filho menor) autoriza a majoração dos alimentos quando constatada a capacidade contributiva do alimentante (pai) para suportá-la.
III. Deve ser mantida a sentença que majora a pensão alimentícia na exata proporção entre o aumento das necessidades do alimentante e a capacidade de pagamento do alimentando, de maneira a mantê-la dentro dos parâmetros dos artigos 1.604, § 1o, e 1.703 do Código Civil.
IV. Não incorre em litigância temerária a parte que exerce regularmente o direito de recorrer, presente o disposto nos dos artigos 80, inciso VII, e 81 do Código de Processo Civil.
V. Apelação conhecida em parte e desprovida.